Tribunal: TJBA
Processo: 8001892-14.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001892-14.2019.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AILZA BISPO DE SOUZA e outros (6) Advogado(s): IVONILDO SACRAMENTO DE ALMEIDA, JOSENILDO DOS SANTOS APELADO: Município de Aramari Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. VERBAS RECEBIDAS POR PRECATÓRIO. NATUREZA EXTRAORDINÁRIA DOS VALORES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RATEIO DIRETO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora da educação, sob o pálio da gratuidade judiciária, contra sentença que julgou improcedente pedido de rateio de 60% dos valores recebidos pelo Município de Rio Real, oriundos de precatório pago em 2019, referente a complementação do FUNDEF. A recorrente sustenta que os recursos deveriam ser proporcionalmente distribuídos entre os professores do ensino fundamental que estavam em efetivo exercício naquele período. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os valores recebidos por município a título de precatório complementar do FUNDEF/FUNDEB estão sujeitos à regra de subvinculação mínima de 60% para pagamento direto da remuneração dos profissionais do magistério, conforme previsto no art. 22 da Lei nº 11.494/2007. III. RAZÕES DE DECIDIR Os recursos oriundos de precatórios relativos à complementação do FUNDEF possuem natureza extraordinária, conforme interpretação firmada pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 2866/2018 – Plenário) e confirmada pelo STF na ADPF 528, o que afasta a aplicação da regra de subvinculação de 60% prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007. A destinação desses valores deve observar o planejamento educacional e os princípios constitucionais da educação, sendo vedada sua utilização para pagamentos diretos aos profissionais do magistério a título de rateio, abono, passivo trabalhista ou remuneração. O pagamento direto aos professores, com base em rateio dos valores extraordinários, não encontra respaldo legal e compromete a sustentabilidade do financiamento educacional, pois cria obrigações permanentes com base em receitas excepcionais, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STF (RE 855091-RG) e do STJ (AgInt no REsp 1958342/BA). O Tribunal de Justiça da Bahia já possui jurisprudência consolidada em casos análogos, reconhecendo a inexistência de direito subjetivo dos servidores da educação ao recebimento direto de parcela dos valores pagos por precatórios do FUNDEF/FUNDEB (TJBA, APC nº 8000255-03.2017.8.05.0132 e APC nº 8000199-67.2017.8.05.0132). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os valores recebidos por entes federativos a título de precatórios decorrentes da complementação do FUNDEF possuem natureza extraordinária e não estão sujeitos à regra de subvinculação de 60% prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007. É vedado o pagamento direto de tais valores aos profissionais do magistério a título de rateio, abono ou qualquer outra forma de remuneração. A aplicação dos recursos extraordinários deve observar o planejamento educacional e os princípios constitucionais que regem o direito à educação e a valorização dos profissionais da área. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; ADCT, art. 60, XII; EC nº 14/1996; Lei nº 9.424/1996; Lei nº 11.494/2007, art. 22; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TCU, Acórdão nº 2866/2018, Plenário, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues. STF, ADPF nº 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21.03.2022. STF, RE 855091-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 15.03.2021. STJ, AgInt no REsp 1958342/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.09.2023. TJBA, APC nº 8000255-03.2017.8.05.0132, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, pub. 06.04.2024. TJBA, APC nº 8000199-67.2017.8.05.0132, Rel. Juíza Marielza Maués Pinheiro Lima, 4ª Câmara Cível, j. 25.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001892-14.2019.8.05.0004, em que figuram como apelante AILZA BISPO DE SOUZA e outros (6) e como apelada Município de Aramari. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente / Relator